Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade.
3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício.
5. Embora a Agravante/Ré sustente não residir no local para onde foi enviado o Aviso de Recebimento reputado cumprido na data de 21/5/2021, em função da aposição do nome dela, “há, ao menos, 2 anos”, verifica-se a existência de vínculo com o referido logradouro a partir da documentação acostada aos autos, razão pela qual não subsiste a alegação de nulidade da citação.
6. Inexistindo despacho positivo nos autos do Processo no 0739473-16.2019.8.07.0001, uma vez que a petição inicial foi indeferida, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento pela parte ora Agravada da determinação de cadastramento eletrônico no sistema PJe, não há falar, na hipótese, de incompetência do Juízo a quo.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.